Tribunal: TJDFT
Processo: 0756647-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVELIA. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. DESENTRANHAMENTO. DESNECESSIDADE. MANUTENÇÃO DA PEÇA NOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o desentranhamento de manifestação apresentada pelo réu agravante, sob o fundamento de que foi protocolada intempestivamente. O agravante sustenta que, embora tenha sido reconhecida a sua revelia, não há previsão legal para o desentranhamento da peça defensiva, sobretudo quando contém matéria de direito e elementos relevantes ao julgamento da demanda. No caso, a intempestividade da contestação e a decretação da revelia são incontroversas, discutindo-se apenas a permanência da peça nos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se a decretação da revelia autoriza o desentranhamento da peça defensiva apresentada pelo réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revelia produz presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, mas esse efeito não se confunde com a exclusão da contestação dos autos.
4. O desentranhamento da contestação intempestiva não constitui efeito legal da revelia, razão pela qual a retirada da peça não se mostra necessária.
5. A contestação, ainda que extemporânea, pode permanecer nos autos como peça informativa apta a veicular argumentos de direito e a cooperar para a solução célere e adequada do litígio.
6. Os efeitos da revelia incidem sobre a matéria fática, mas não impedem o exame do direito nem a consideração das demais provas constantes dos autos.
7. O réu revel conserva a faculdade de produzir provas e de influenciar o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 322, parágrafo único, do CPC, o que afasta a utilidade do desentranhamento da defesa apresentada.
8. A jurisprudência citada no próprio voto reafirma que o desentranhamento da contestação extemporânea e dos documentos que a acompanham não constitui efeito da revelia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento provido. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. A revelia, por si só, não autoriza o desentranhamento da peça defensiva. 2. A contestação intempestiva pode permanecer nos autos como elemento informativo para apreciação de matéria de direito e o exame do conjunto probatório. 3. Os efeitos da revelia alcançam a matéria fática, mas não impedem o réu revel de produzir provas e influenciar a solução da controvérsia.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 322, parágrafo único, 344, 349 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 1369683, 00065868320168070014, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 1/9/2021, DJE 16/9.2021; Acórdão n° 1303964, 07039327020208070005, Rel. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 25/11/2020, DJE 10/12/2020; Acórdão no 991812, 20160020346985AGI, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 1/2/2017, DJE 8/2/2017.